Tribunal: STF
Processo: ARE 1461037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. TEMA RG Nº 276. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REGIME DE PLANTÃO 24X72. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 85/2008. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS INDEVIDAS. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL COM A LEI DE REGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DA PARAÍBA E DA REMESSA. DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.



    - A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer que as informações previstas em edital não vinculam a Administração Pública, que tem a prerrogativa de estabelecer condições de trabalho distintas, guardada a conformidade com as leis de regência.



    - Reconhecida a inexistência do direito à percepção de horas extras ou do adicional noturno pela categoria dos agentes penitenciários plantonistas, a reforma da Sentença é medida que se impõe.



    - Considerando-se inexistir legislação local especificando os cargos, categorias, percentuais para fins de quantificação do pagamento do adicional de insalubridade, inviável é a sua implantação, sob pena de afrontar o princípio da legalidade.



    - No que concerne ao pedido de implantação do percentual de 100% (cem por cento) dos seus vencimentos na gratificação do risco de vida, inexiste razão para modificação do julgado, pois é destinado especificamente aos serviços especiais de assistência médica, paramédica, jurídica, psicológica, religiosa e sócio-assistencial, na forma do que dispõe o §3º do art. 44 da Lei Estadual nº 5.022/1988 e §2º do art. 361 do Decreto Estadual nº 12.832/88. Logo, ante o princípio da legalidade, havendo menção legal expressa do benefício a determinadas categorias, não há como aplicar-se a analogia para fins de extensão aos agentes penitenciários." (e-doc. 15)  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 7º, incs. XXII e XVI; art. 33, inc. IV; e art. 39, § 3º, da Constituição da República. Afirma que trabalha em jornada superior à prevista no edital de seu concurso, discorrendo sobre a legislação infraconstitucional relacionada à situação. Sustenta que exerce trabalho sem o devido intervalo intrajornada mínimo, o que viola o art. 7º, inc. XXII, cujo regime se estende aos servidores públicos pelo § 3º do art. 39, ambos da Constituição da República. Alega que não recebe adicional noturno, em violação ao art. 7º, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta que teve decréscimo em sua gratificação, conforme comprovado nos autos. Discorre que atende os requisitos legais para recebimento de adicionais de risco de vida e insalubridade (e-doc. 23).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que os arts. 7, incs. XXII e XVI; art. 33, incs. IV; e art. 39, § 3º, da Constituição da República não foram objeto de prequestionamento. Ademais, quanto ao cerne da controvérsia, para se acatar as argumentações do recorrente, seria necessária a análise do acervo fático-probatório e da legislação local, o que não pode ser realizado em sede de recurso extraordinário (e-doc.25, p. 3-6).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. De início, observa-se que o art. 7º, incs. XXII e XVI; art. 33, inc. IV; e art. 39, § 3º, da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Registro, inclusive, ter sido essa uma das fundamentações do Tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: “(...) constata-se que os arts. 7, XXII e XVI; art. 33, IV, art. 39, § 3º, art. 57, XIII da CF não foram objeto de debate na decisão objurgada, denotando, assim, a ausência do prequestionamento” (e-doc. 25, p. 4).



    7. Resta portanto analisar a alegada violação ao art. 7º, inc. IX, da Constituição da República. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada acerca deste ponto:



    "Conforme relatado, a parte Autora labora em regime de plantões de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso, jornada esta que se amolda com perfeição ao comando legal supramencionado. A previsão, nesses casos, é de concessão de intervalo interjornada de 03 (três) como forma de compensação pelas 24 (vinte e quatro) horas laboradas em regime de plantão. Saliente-se, contudo, que, enquadrando-se a jornada de trabalho na modalidade plantão, não cabe falar em pagamento de horas extras ou mesmo de adicional noturno." (e-doc. 15, p. 6).



    8. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente ao recebimento da vantagem pecuniária Adicional Noturno pela categoria policial possui natureza infraconstitucional. Neste sentido, foi editada a tese referente ao Tema RG nº 276 (AI nº 783.172-RG/ MG), que menciona policiais civis, mas é também aplicável a agentes de segurança penitenciária:



    "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária Adicional Noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão."



    9. Desse modo, eventual ofensa à Constituição da República se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."



    (AI nº 783.172-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/05/2010, p. 04/06/2010). 



    "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.307.369 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 17/05/2021).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015."



    (RE nº 1.302.324-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 07/04/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator